Tribunal: TJDFT
Processo: 0729645-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal que alega haver omissão no acórdão que conheceu e deu provimento ao seu recurso inominado.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no. 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. No julgamento dos recursos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais somente há condenação em pagamento das verbas de sucumbência quando for vencida a parte recorrente (artigo 55 da Lei no. 9.099/95), não havendo condenação na hipótese de provimento do recurso.

4. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada, conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.

5. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.